Tribunal: TJBA
Processo: 8009889-33.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009889-33.2022.8.05.0072 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDMUNDO DOS SANTOS BARBOSA e outros (3) Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS Advogado(s):MAURO TEIXEIRA BARRETTO ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REMOÇÃO INDEVIDA DE RESTOS MORTAIS DE JAZIGO EM CEMITÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SEPULCRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por familiares de pessoas falecidas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de responsabilidade civil ajuizada em face do Município de Cruz das Almas, em razão da remoção indevida dos restos mortais de seus genitores de jazigo regularmente mantido em cemitério público municipal. Os apelantes pleitearam a majoração da indenização por danos morais, a restituição em dobro de valores pagos e a localização dos restos mortais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais fixado em primeira instância; (ii) estabelecer se é possível determinar judicialmente a localização dos restos mortais dos genitores dos autores; (iii) verificar se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a título de taxa de manutenção do jazigo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo causal, elementos presentes no caso concreto. 4. A remoção indevida dos despojos, sem prévia notificação aos familiares, e a posterior cessão do jazigo a terceiros configuram falha na prestação do serviço público, causando dano moral de elevada gravidade. 5. A quantia inicialmente fixada a título de indenização por danos morais (R$ 15.000,00, valor global para quatro autores) mostra-se desproporcional diante da gravidade do dano, da dor vivenciada e da função pedagógica da indenização, sendo majorada para R$ 80.000,00, à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor. 6. A pretensão de obrigar o Município a localizar os restos mortais revela-se inexequível faticamente, dado o decurso de tempo superior a uma década desde a remoção, a ausência de registros confiáveis e a provável destinação dos despojos a ossuário comum, o que inviabiliza medida judicial com resultado prático efetivo. 7. A restituição em dobro de valores pagos a título de taxas de manutenção pressupõe a demonstração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso concreto, sendo devida apenas a restituição simples dos valores pagos após a remoção indevida dos restos mortais. 8. Majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo Município, em grau recursal, para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da sucumbência mínima dos Apelantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº , em que figuram, como apelantes, EDMUNDO DOS SANTOS BARBOSA, VALDELICE DOS SANTOS BARBOSA, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS BARBOSA, GLÓRIA DOS SANTOS BARBOSA, e, como apelado, MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)